Tribunal: TJPA
Processo: 0800263-64.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800263-64.2018.8.14.0046
APELANTE: MARLENE DE SOUZA

APELADO: VALDIRENE DOS SANTOS SOBRAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. MUDANÇA DE ENDEREÇO. FATO INCAPAZ DE ALTERAR A COMPETÊNCIA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, À UNANIMIDADE.

1.

O artigo 43, do CPC, determina a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Essa regra explana a chamada perpetuação da jurisdição, a qual possui o condão de estabilizar a competência que deve ser definida a vista da petição inicial

2.

A regra geral do artigo 46, caput, do CPC, estipula a competência no domicílio do réu. O §2º, do citado artigo determina competência subsidiária onde for encontrado o réu ou no foro de domicílio do autor quando incerto ou desconhecido o seu domicílio.

3.

No caso, a petição inicial indicou o domicílio da requerida na comarca de Ananindeua e, no momento da citação, o oficial de justiça certificou que ela não mais residia no local
. Tal fato não permite a alteração da competência pois é irrelevante a circunstância ocorrida após a proposição da ação, conforme o citado artigo 43 do CPC. Precedente do STJ.

4.

A exceção prevista no §2º, do artigo 46, do CPC deve ser aplicada apenas quando, já no momento da propositura da ação, o domicílio do réu não for conhecido. Ou seja, a competência subsidiária, ao alvitre da autora da ação, só poderia se estabelecer se esta não soubesse onde encontrar a requerida. Não sendo este o caso, prevalece a regra geral do domicílio do réu, ou seja, a comarca de Ananindeua.

5.

Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade para anular a sentença prolatada em razão da incompetência do juízo da comarca de Rondon do Pará. Em vista do artigo 64, §3º, do CPC determinar a remessa dos autos ao foro da comarca de Ananindeua, competente para apreciar o feito, conforme o artigo 46, caput, do CPC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de curadora especial de Valdirene dos Santos Sobral, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA que julgou procedente a ação para constituir de pleno direito

o título executivo judicial.

Em sua exordial (ID 2160130), a autora, ora apelada, alega que “é credora da Requerida, da importância atualizada de R$ 72.350,90 (setenta e dois mil trezentos e cinquenta reais e noventa centavos),” representado pelos cheques apresentados.

Expedido o mandado de pagamento através de carta precatória para a comarca de Ananindeua, local do domicílio da ré, o oficial de justiça exarou certidão (ID 2160139) nos seguintes termos:
“
deixei de intimar
, pessoalmente, a Sra. Valdirene dos Santos Sobral, ora Requerida, posto que, segundo informações repassadas pelo seu genro, digo o Sr. Ricardo Silva, a intimanda não mais reside naquele endereço. Frise-se que questionei-lhe acerca do atual endereço da parte suscitada, bem como, sobre o seu contato telefônico, porém o respectivo quedou-se inerte. Insta acentuar que apesar de insistir junto ao mesmo e explicar-lhe sobre as consequências do ato processual em questão, o respectivo negou-se a fornecer tais informações. Outrossim, venho informar que o endereço completo para o cumprimento da diligência é Av. Gov. Hélio Gueiros (Est. do 40 Horas), Cond. Villa Firenze-nº135, qda.19, Lote 19-02. Assim sendo, no escopo de conferir celeridade e efetividade ao aludido ato processual, confie-lhe a contrafé desta Ordem, no qual apôs a sua ciência em 24/10/2018 às 11h17min e informou a este serventuário da justiça que irá repassá-la a quem lhe é de direito, oportunamente”
.

A autora da ação requereu a citação via edital.

O juízo de origem deferiu o pedido e, em caso de ausência de resposta, nomeou a Defensoria Pública para apresentar defesa pela requerida.

Expedido o edital de citação, a secretaria certificou que o prazo escoou sem manifestação da ré (ID 2160143).

A Defensoria Pública apresentou contestação (ID 2160145) arguindo a incompetência do juízo de Rondon do Pará, em razão do domicílio da requerida ser em Ananindeua e o cheque emitido em Belém.

Em réplica (ID 2160148), a autora da ação, requereu que se aplicasse a norma do artigo 46, §2º, do CPC, em razão da requerida se encontrar em local desconhecido.

Em sentença (ID 2160151), o juízo de primeiro grau, rejeitou a preliminar de incompetência e, no mérito, considerou que a ré não demonstrou a
ocorrência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor e, julgou procedente o pedido da autora para
para condenar a ré

“
a pagar ao Requerente a quantia devida a ser apurada em execução
,
corrigida monetariamente desde o inadimplemento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, constituindo-se, de pleno direito, o título executivo judicial, com fulcro no art. 701, §2º, do CPC”.

Em Apelação (ID 2160156) a autora reforça o argumento de incompetência da comarca de Rondon do Pará em razão do domicílio diverso da requerida.

Contrarrazões da autora sustentando o argumento de que o fato da ré não ter sido localizada atrai a incidência do artigo 46, §2º, do CPC que dispõe que, nesses casos, a demanda pode ser no local em que o réu for encontrado ou no foro de domicílio do autor.

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de março de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-los.

Cuida-se de ação proposta na comarca de Rondon do Pará, local de domicílio da autora, para conceder força a cheques emitidos na cidade de Belém, contra a ré, cujo domicílio indicado na petição inicial se localiza no município de Ananindeua.

Ao iniciar a instrução processual, a ré não foi encontrada em seu domicílio, conforme certidão do oficial de justiça. O meirinho asseverou que foi recebido no endereço mencionado pelo genro da requerida que teria informado que ali não mais residia a ré e se negou a fornecer outras informações sobre onde localizá-la.

A par disso, após a citação realizada pela forma editalícia, o juízo de 1º grau, à mingua de qualquer fundamentação, aplicou a prescrição do §2º, do artigo 46, do CPC, excepcionando a regra geral do caput que estabelece o foro de domicílio do réu, como competente para apreciar a ação:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

(...)

§ 2º Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor.

A solução encontrada pelo juízo, ao meu sentir, não é a mais adequada. Isso porque ignora o comando do artigo 43, do diploma processual, o qual “determina a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

Essa regra explana a chamada perpetuação da jurisdição, a qual possui o condão de estabilizar a competência que deve ser definida a vista da petição inicial.

No caso, a autora indicou o domicílio da ré, qual seja, o município de Ananindeua. Portanto, pela regra geral do caput do artigo 46, é para aquela comarca que deve ser remetida a ação.

O fato de a autora não ter sido encontrada no endereço indicado não permite a alteração da competência pois é irrelevante a circunstância ocorrida após a proposição da ação, conforme o citado artigo 43 do CPC, bem como a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESA QUE MANTÉM O PRÓPRIO PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. MANUTENÇÃO DO EX-EMPREGADO E DEPENDENTES COMO BENEFICIÁRIOS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. ENCERRAMENTO DO PLANO DE AUTOGESTÃO E MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO CONTRATADO COM A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, EM MOMENTO POSTERIOR AO DA DISPENSA E DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA.

1. Nos casos em que a ex-empregadora mantém o próprio plano de saúde em favor de seus empregados, na modalidade de autogestão, a discussão acerca do direito do recorrido de ser mantido no plano de saúde possui relação direta com o contrato de trabalho extinto, impondo-se a competência da Justiça do Trabalho.
2. A competência é fixada no momento em que a ação é proposta, nos termos do art. 87 do CPC/1973 (perpetuatio jurisdictiones), sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente (CPC/2015, art. 43).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1696225/SP, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018)

(grifei)

A exceção prevista no §2º, do artigo 46, do CPC deve ser aplicada apenas quando, já no momento da propositura da ação, o domicílio do réu não for conhecido. Ou seja, a competência subsidiária, ao alvitre da autora da ação, só poderia se estabelecer se esta não soubesse onde encontrar a requerida. Não sendo este o caso, prevalece a regra geral do domicílio do réu, ou seja, a comarca de Ananindeua.

Nota-se pela leitura da certidão do oficial de justiça que houve, em verdade, a mudança de endereço da requerida, fato incapaz de superar a perpetuação da jurisdição prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença prolatada em razão da incompetência do juízo da comarca de Rondon do Pará. Em vista do artigo 64, §3º, do CPC determino a remessa dos autos ao foro da comarca de Ananindeua, competente para apreciar o feito, conforme o artigo 46, caput, do CPC.

É como voto.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2020